Tribunal: STF
Processo: RE 1503859
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVIDADE. APOSENTADORIA CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NO MESMO CARGO E NÃO NA MESMA CLASSE. TEMA 587 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência – SPPrev com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO  —SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL —INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL — APOSENTADORIA — REQUISITOS — Pretensão mandamental do impetrante no sentido de que seja reconhecido o seu suposto direito líquido e certo a receber os futuros proventos de aposentadoria tendo por base a remuneração percebida na classe especial do cargo que atualmente ocupa — admissibilidade — a aposentadoria voluntária com proventos integrais, segundo o que dispõe o art. 6º, inciso IV, da EC nº 41/2003, pressupõe o tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria requisito temporal que expressamente diz respeito à permanência no cargo e não na —classe preenchimento dos requisitos legais para o recebimento de proventos integrais — sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário desprovidos” (fl. 262, e-doc. 1).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que, “conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos da redação do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. No caso concreto, vale repisar que a recorrida se aposentou após a vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998” (fl. 276, e-doc. 1).



    Anota que “com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, o servidor público passou a computar, para aposentadoria, não mais o tempo de serviço, mas sim o tempo de contribuição previdenciária. A Emenda inaugurou outros requisitos para aposentadoria: idade mínima, tempo de contribuição, tempo mínimo de serviço e cinco anos no cargo. Tais requisitos passaram a ser exigidos de todos os servidores públicos que até a publicação da EC 20/98 não haviam completado as condições até então em vigor, preservando-se apenas os direitos adquiridos daqueles que já haviam preenchido os requisitos para a concessão de aposentadoria na data de entrada em vigor da referida Emenda, mas que optaram por continuar trabalhando” (fl. 277, e-doc. 1).



    Assevera que, “aplicando-se o raciocínio para o caso em tela, teria a parte recorrida o direito à aposentadoria com o salário da última classe se, em 16 de dezembro de 1998 data da publicação da Emenda - tivesse completado as condições para aposentação. Todavia, naquela data, não havia completado as condições necessárias para inativação. Assim, não há que se falar em direito adquirido no caso em tela” (fl. 277, e-doc. 1).



    Sustenta que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (fl. 277, e-doc. 1).



    Pede “seja este recurso admitido, conhecido e provido para que o v. acórdão seja integralmente reformado, julgando-se improcedente o pedido da parte recorrida” (fl. 278, e-doc. 1).



    3. Em 28.2.2019, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, determinou o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, observando-se o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, precedente do Tema 1.019 (e-doc. 3).



    4. No exercício do juízo de retratação, a Turma julgadora afastou a identidade da questão em debate com o Tema 1.019 da repercussão geral:



    “(...) com a devida vênia, tal tema não se confunde com a questão principal decidida nestes autos.



    Em breve retrospecto, anote-se que a r. sentença que concedeu a segurança à parte impetrante determinou, em seu dispositivo, o seguinte: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer ao impetrante que, quando de sua aposentadoria, seja observada a remuneração destinada à última classe exercida, independente do lapso temporal nela permanecido’ (fls. 232/233). (...)



    Ora, tal qual se infere, este Tribunal ‘ad quem’ não divergiu do quanto decidido pela E. Corte Suprema no julgado paradigma, uma vez que a tese firmada no Tema nº 1.019 tratou de tema diverso daquele decidido nestes autos, nos termos da fundamentação” (fls. 8-11, e-doc. 16).



    O julgado anterior foi mantido no juízo de retratação. Confira-se a ementa:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) — APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL —APOSENTADORIA — REQUISITOS — Pretensão mandamental do impetrante no sentido de que seja reconhecido o seu suposto direito líquido e certo a receber os futuros proventos de aposentadoria tendo por base a remuneração percebida na classe especial do cargo que atualmente ocupa —admissibilidade a aposentadoria voluntária com proventos integrais, segundo o que dispõe o art. 6º, inciso IV, da EC nº 41/2003, pressupõe o tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria — requisito temporal que expressamente diz respeito à permanência no cargo e não na classe — sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual  — Juízo de adequação — discussão distinta do que foi decidido pelo s. STF no RE nº 1.162.672/SP — decisão mantida. Retratação indevida” (fl. 2, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Como afirmado no acórdão recorrido, não há identidade entre a questão trazida nos autos e aquela objeto do Tema 1.019 da repercussão geral, todavia, a análise do recurso evidencia a ausência de razão jurídica da recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema 578, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as teses de repercussão geral, neste sentido:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (DJe 25.11.2020).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “In casu, infere-se que o impetrante é titular de cargo de provimento efetivo da polícia civil do Estado de São Paulo (investigador), ocupando, desde 28.08.2014, a classe especial da carreira (e-fl. 18). Por esta razão, entende ter o direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais, de acordo com a remuneração percebida nesta última classe ocupada, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, da CF/88 cc. art. 6º, inciso IV, da EC nº 41/2003.



    Ocorre que, segundo alega, para fins de contagem do tempo de serviço e cálculo do valor dos proventos de aposentação, a SPPREV tem exigido que o servidor comprove o lapso temporal de efetivo exercício na classe em que pretende obter a aposentadoria e não apenas no cargo que integra a carreira.



    Diante deste cenário, o servidor, por considerar ilegal a postura adotada pela Administração Pública, impetrou o presente mandamus de caráter preventivo, pleiteando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à aposentadoria voluntária, tendo os proventos por base de cálculo o valor da remuneração percebida na última classe (especial) por ele ocupada, independentemente do lapso temporal em que nela permaneceu (e-fls. 135/146).



    Pois bem. 



    O art. 40 da Constituição Federal, inserido na Seção destinada ao tratamento do regime jurídico dos servidores públicos civis, ativos e inativos, estabelece em seu §1º, inciso III, os vigentes critérios gerais para aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, do servidorismo estatal. Confira-se: (...).



    Não obstante a regra geral, tem-se que, de maneira excepcional e transitória, a Emenda Constitucional nº 41/2003 viabilizou em seu art. 6º, caput e inciso IV, a possibilidade de que determinados servidores ainda pudessem se aposentar com ‘proventos integrais’, desde que, dentre outras condições, tenham completado dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se desse a aposentadoria. (...)



    Como se vê, a redação do inciso IV, do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, exige expressamente cinco anos de efetivo exercício “no cargo” em que se der a aposentadoria, inexistindo qualquer exigência com relação ao período de efetivo exercício na classe, tal como sugerido pela autarquia estadual. (...)



    Assim, preenchidos os requisitos constitucionais pelo servidor, seus proventos devem ser calculados com base na última remuneração do cargo efetivo (e classe correspondente) em que se der a aposentadoria, nos exatos termos do art. 6º, caput e incisos, da EC nº 41/2003, ainda que o lapso temporal em que permaneceu na classe/no nível da carreira seja inferior a 5 anos” (fls. 264-269, e-doc. 1).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem ajustou-se às teses fixadas no Tema 578 da repercussão geral e à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao considerar que o requisito de cinco anos para aposentadoria, previsto no inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, será preenchido no cargo em que se deu o provimento originário e não nas diversas classes dispostas na legislação regente da carreira do servidor público.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.337.044-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.248.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE n. 1.223.493-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.337.044-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE CARREIRA. CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). II – A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.266.034-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora